Tribunal: TJDFT
Processo: 0739223-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO EXCESSIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. ENUNCIADO No 326/STJ. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Nos termos do Enunciado no 326 da Súmula do STJ, na ação de indenização por danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não é causa para o reconhecimento de sucumbência recíproca e, assim, deve ser reformada a sentença para se firmar a sucumbência apenas da parte Ré.
Apelação Cível provida.